Tribunal: TJMT
Processo: 1020666-14.2026.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-25
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1020666-14.2026.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[EMILLI RAQUEL RODRIGUES PORTO - CPF: 073.670.001-36 (RECORRENTE), JOSE INACIO FILHO - CPF: 872.410.131-15 (ADVOGADO), J E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 37.806.325/0001-76 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1020666-14.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1020666-14.2026.8.11.0001

Recorrente:

Emilli Raquel Rodrigues Porto

Recorrido:

J E Construções Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL RESIDENCIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. FORO DO DOMICÍLIO DA CONSUMIDORA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento de incompetência territorial do Juizado Especial de Cuiabá para processar e julgar ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

definir se a ação fundada em vícios construtivos pode ser proposta no foro do domicílio da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A demanda decorre de relação de consumo estabelecida entre adquirente de imóvel residencial e construtora fornecedora do produto e dos serviços vinculados à construção.

4.

O artigo 4º da Lei nº 9.099/1995 prevê hipóteses alternativas de competência territorial, não havendo exclusividade do foro do local de cumprimento da obrigação.

5.

A ação possui natureza reparatória, pois busca a reparação de danos materiais, morais e estruturais decorrentes de alegados vícios construtivos no imóvel.

6.

O foro do domicílio do autor é expressamente admitido nas ações de reparação de danos, nos termos da legislação dos Juizados Especiais.

7.

O Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a faculdade de ajuizar a demanda no foro de seu próprio domicílio, como mecanismo de facilitação do acesso à justiça.

8.

A extinção prematura do processo impede a apreciação do mérito da controvérsia e compromete os princípios da celeridade e da efetividade processual.

9.

A anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem constituem as medidas adequadas para assegurar o regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O consumidor pode ajuizar ação fundada em vícios construtivos no foro de seu domicílio quando a demanda possuir natureza reparatória. 2. As hipóteses de competência territorial previstas na Lei nº 9.099/1995 possuem caráter alternativo e não excludente. 3. A extinção do processo por incompetência territorial reconhecida de ofício impõe a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.099/1995, artigos 4º, incisos I, II e III, e 55. Código de Processo Civil, artigo 1.013, § 3º. Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, inciso VIII, e 101, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1004926-49.2024.8.11.0045, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, Terceira Turma Recursal, julgado em 31.03.2025. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1070723-70.2025.8.11.0001, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 12.03.2026. Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, N.U. 1002296-68.2023.8.11.0008, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, julgado em 14.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1020666-14.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1020666-14.2026.8.11.0001

Recorrente:

Emilli Raquel Rodrigues Porto

Recorrido:

J E Construções Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Emilli Raquel Rodrigues Porto.

Ação:
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2° Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id
.

369566542):
julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos
termos do artigo 51, III da Lei 9.099/95 e do artigo 485, IV do Código de Processo Civil.

Recurso Cível Inominado (Id.

369566543
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a competência do juízo para processamento e julgamento da causa.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1020666-14.2026.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1020666-14.2026.8.11.0001

Recorrente:

Emilli Raquel Rodrigues Porto

Recorrido:

J E Construções Ltda

VOTO

EMINENTES PARES.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Emilli Raquel Rodrigues Porto em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, reconhecendo a incompetência territorial do Juizado Especial de Cuiabá-Mt para processar e julgar Ação de
Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada contra
J E Construções Ltda.

A recorrente, residente e domiciliada em Cuiabá/MT, adquiriu imóvel residencial da recorrida, situado em Várzea Grande/MT, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, mediante contrato de compra e venda com alienação fiduciária.

Segundo relata, o imóvel passou a apresentar graves vícios construtivos no telhado, consistentes em vazamentos, infiltrações e goteiras generalizadas, sem que a construtora realizasse os reparos necessários, razão pela qual ajuizou a presente demanda.

A questão central reside na definição da competência territorial para processamento da demanda. O juízo de origem fundamentou a extinção do feito no artigo 4º, II, da Lei nº 9.099/95, que fixa a competência no lugar onde a obrigação deva ser satisfeita, concluindo que, tratando-se de obrigação de reparar o imóvel, o foro competente seria necessariamente o de Várzea Grande. Contudo, o artigo 4° da Lei nº 9.099/95 estabelece um rol de foros alternativos, e não excludentes entre si. O inciso III do referido dispositivo é expresso ao prever a competência do domicílio do autor nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

A presente demanda, em sua essência, é uma ação de reparação de danos — materiais, morais e estruturais —, decorrente de vícios construtivos que causaram prejuízos concretos à autora-consumidora. A cumulação com pedido de obrigação de fazer não desnatura o caráter reparatório da ação, tampouco afasta a incidência do inciso III, que deve ser interpretado em sua máxima amplitude protetiva.

Além disso, a relação jurídica entre as partes é inequivocamente de consumo. A autora figura como consumidora final do imóvel adquirido, e a requerida, como fornecedora de produto e serviço no ramo da construção civil. Nesse contexto, incide o artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, que confere ao consumidor o direito de ajuizar a ação no seu próprio domicílio.

Outrossim, conforme dispõe a Lei n.º 9.099/95, as ações ali previstas podem ser propostas no foro de domicílio do autor ou do requerido. Confira-se:

“Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro:

I - do domicílio do réu ou, a critério do autor, do local onde aquele exerça atividades profissionais ou econômicas ou mantenha estabelecimento, filial, agência, sucursal ou escritório;

II - do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita;

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza.

Parágrafo único. Em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro previsto no inciso I deste artigo”.

Nos termos do dispositivo legal acima transcrito, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicílio do recorrente, como, aliás, fez a autora, já que a demanda é contra uma empresa.

Nesse Sentido:

“
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELAÇÃO DE CONSUMO. OPÇÃO PELO FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. FACULDADE ASSEGURADA PELO ART. 101, I, DO CDC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME Recurso Inominado interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento de incompetência territorial, ao entender que o juízo competente seria o do domicílio do réu, no Município de Nova Ubiratã. O recorrente pleiteia a reforma da decisão para reconhecer a competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde, local de seu domicílio. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se, em uma relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a ação no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR O art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a prerrogativa de ajuizar ação de responsabilidade civil no foro de seu domicílio, visando facilitar o acesso à Justiça. A competência territorial, em casos de relação de consumo, é estabelecida em favor do consumidor, sendo-lhe garantida a escolha do foro onde reside para a propositura da demanda. No caso, o autor comprovou seu domicílio em Lucas do Rio Verde e exerceu a faculdade prevista na legislação consumerista, não cabendo ao juízo declinar da competência. A extinção do processo sem resolução do mérito contraria os princípios norteadores dos Juizados Especiais, como a celeridade e a facilitação do acesso à Justiça, conforme o art. 2º da Lei nº 9.099/95. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada para reconhecimento da competência do Juizado Especial de Lucas do Rio Verde e prosseguimento do feito.Tese de julgamento: “1. O consumidor pode ajuizar ação de responsabilidade civil contra fornecedores no foro de seu domicílio, nos termos do art. 101, I, do Código de Defesa do Consumidor. 2. A competência territorial nos casos de relação de consumo deve ser interpretada em favor do consumidor, garantindo-lhe a escolha do foro para facilitar o acesso à Justiça.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 101, I; Lei nº 9.099/95, art. 2º; CPC, art. 55.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no CC 127.626/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/06/2013, DJe 17/06/2013. (N.U 1004926-49.2024.8.11.0045, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 03/04/2025)”.

Colaciono aqui julgado que já proferi e que guarda semelhança com o caso ora analisado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE ATENDIMENTO EM COMARCA DIVERSA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO JUIZADO ESPECIAL DE CUIABÁ-MT. EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso inominado interposto por consumidora contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento na incompetência territorial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em determinar se, diante de relação de consumo e negativa de atendimento médico ocorrida em Cuiabá, é competente o foro do domicílio da autora, nos termos da legislação aplicável aos Juizados Especiais e ao Código de Defesa do Consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A Lei nº 9.099/1995, em seu artigo 4º, e o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 101, inciso I, autorizam expressamente a propositura da ação no foro do domicílio do consumidor. 4. A autora comprovou, por meio de documentação robusta, vínculo empregatício e residência estável em Cuiabá-MT, sendo irrelevante declaração anterior em sentido contrário, desconstituída por provas supervenientes. 5. A negativa de atendimento médico ocorreu na localidade onde a autora reside e trabalha, o que também atrai a competência pelo local de cumprimento da obrigação, nos termos do artigo 4º, II e III, da Lei nº 9.099/1995. 6. A extinção do processo, sob fundamento de incompetência territorial, desconsidera o princípio da facilitação do acesso à justiça do consumidor, previsto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 7. Diante da extinção prematura do feito, é inviável o julgamento imediato da causa, impondo-se a anulação da sentença e o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Sentença anulada. Autos remetidos ao juízo de origem. Tese de julgamento: 1. O foro do domicílio do consumidor é competente para o processamento e julgamento de ações fundadas em relação de consumo, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 4º, III, da Lei nº 9.099/1995. 2. A comprovação de vínculo empregatício e residência estável em determinada comarca prevalece sobre declaração isolada que indique local diverso. 3. A extinção do feito com fundamento em incompetência territorial contraria o princípio da facilitação do acesso à justiça do consumidor e deve ser revertida para prosseguimento regular da demanda. (...) (N.U 1070723-70.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/03/2026, Publicado no DJE 17/03/2026)”.

“RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCESSO REMETIDO AO NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS – RESOLUÇÃO TJMT/OE N.º 08/2023 – INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RECONHECIDA DE OFÍCIO NA ORIGEM – EXTINÇÃO INDEVIDA DO FEITO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. A competência no presente caso é relativa e, não havendo manifestação pela parte demandada, não há que se falar em extinção por incompetência territorial, prorrogando-se a competência. Verificada a sentença de extinção do feito, com o reconhecimento ex offício da incompetência de forma equivocada, deve ela ser desconstituída. Observado que a causa não está madura, sob pena de prejuízos serem causados ao autor recorrente, impõe-se a devolução do feito à origem para o seu regular prosseguimento. (N.U 1002296-68.2023.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/10/2024, Publicado no DJE 17/10/2024)”.

Logo, no presente caso, não há que se falar em incompetência do juízo prolator da decisão combatida, uma vez que a demanda foi proposta no foro de domicílio da autora.

Assim, diante da extinção prematura do feito, resta inviável o julgamento da lide desde logo, conforme preleciona o artigo 1.013, § 3º, do Código de Processo Civil, de modo que é imperiosa a desconstituição da sentença e o retorno dos autos à origem para o regular processamento do feito.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para
desconstituir a sentença

que julgou extinto o feito sem resolução do mérito, determinando a sua devolução ao juízo de origem para o seu regular prosseguimento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2026